Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726167-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGANTE: ALAN DE CARVALHO LUCAS, ALINE MARIA SOUZA DE BRITO, ELAINE RODRIGUES DA SILVA LUCAS, LUCIANO DE BRITO, MARCELA TEIXEIRA DO COUTO, MARCO AFONSO PIRES DE QUEIROZ COUTINHO APELADO: ALAN DE CARVALHO LUCAS, ELAINE RODRIGUES DA SILVA LUCAS, LUCIANO DE BRITO, ALINE MARIA SOUZA DE BRITO, MARCELA TEIXEIRA DO COUTO, MARCO AFONSO PIRES DE QUEIROZ COUTINHO EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022